Tribunal: TJSP
Processo: 0033532-22.2011.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso – Decisão completa – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0033532-22.2011.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
CPF ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, são embargados GUSTAVO
RIBEIRO NEVES, ROSIMEIRE BALOG WANCELOTTI e PAULO HENRIQUE
REIS WANCELOTTI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), GIFFONI FERREIRA, PENNA MACHADO
E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0033532-22.2011.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no33228 cmbm384
2
Voto no 33228/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0033532-22.2011.8.26.0602/50000 - dg
Embargantes: CPF ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Embargada: PAULO HENRIQUE REIS WANCELOTTI E OUTRO
Comarca: Sorocaba 2a Vara Cível
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não ocorrência
dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo
CPC Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do
recurso Decisão completa Via recursal eleita que
não se presta ao reexame do julgado
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls.904/916 que, por maioria de votos, não conheceu,
parcialmente do recurso da demandada e, deu parcial provimento, aos apelos,
em ação de obrigação de fazer c.c. indenização, envolvendo o contrato de
compromisso particular de bem imóvel, celebrado entre as partes.
Alegando existência de vícios no julgado pelas
razões expostas a fls. 919/924, do incidente final 50.000, a embargante
pretende saná-los.

É o relatório.
É cediço que o presente recurso tem os seus
contornos definidos no artigo 1.022 do atual CPC, Incisos I e II, objetivando
apenas complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0033532-22.2011.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no33228 cmbm384
3
obscuridades ou contradições, não se revestindo de propósitos infringentes.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o acórdão apreciou a matéria devolvida para reexame nesta
Instância, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado.
Convém ressaltar que, estando suficientemente
fundamentada a conclusão adotada no decisum, não caracteriza omissão,
sanável pela via dos embargos de declaração, a falta de pronunciamento
judicial acerca de todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas
partes.
Nesse sentido, já se manifestou o E. Superior
Tribunal de Justiça: O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas. (REsp 844.778/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 08.03.2007, DJ 26.03.2007 p. 240)
Na realidade, os argumentos apresentados
pela embargante apenas refletem o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e a sua intenção em modificá-lo discutindo a tese abraçada no V.
acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
Diante do exposto, rejeito os embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0033532-22.2011.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no33228 cmbm384
4